Tribunal: TJMT
Processo: 0000408-22.2016.8.11.0107
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000408-22.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDECI DAURELIO - CPF: 961.650.658-72 (APELANTE), ALCIR BARBOSA GARCIA - CPF: 276.081.198-02 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA D AURELIO - CPF: 096.298.648-86 (APELANTE), LEANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 794.539.291-15 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO SUBSTANCIAL – PAGAMENTO EM DINHEIRO NO ATO DA ASSINATURA DO NEGÓCIO (R$ 3.000,00) – ENTREGA DO BEM MÓVEL (VEÍCULO CORSA WIND – ANO 2000/2001)

POR R$ 15.000,00 – VEÍCULO COM GRAVAME – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA APONTANDO A OBRIGAÇÃO DO REQUERIDO/APELADO EM BAIXAR O GRAVAME -

PAGAMENTO DE VALORES MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A R$ 15.000,00

– PERFAZENDO UM MONTANTE DE R$ 33.000, SENDO DEVIDOS R$ 36.000,00 – DESPROPORCIONALIDADE DO PEDIDO DE RESCISÃO – VIABILIDADE DE AÇÃO DE COBRANÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

Em havendo comprovação de pagamento substancial do negócio, não se mostra razoável, nem proporcional o decreto de rescisão do negócio jurídico que se busca rescindir, devendo-se prevalecer a razoabilidade e conservação do negócio jurídico firmado, eis que se trata de parcela significativa da obrigação adimplida, restando ao Apelante/Credor a possibilidade de obtenção da quantia mínima devida, por meio de ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECI D ́AURÉLIO e MARIA APARECIDA D ́AURÉLIO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã – MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Compromisso de Venda e Compra c/c Pedido de Reintegração de Posse n. 408-22.2016.8.11.0107, movida em desfavor de
LEANDRO ALVES DA SILVA,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos. A sentença, ainda,
CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão dos sucumbentes serem beneficiários da justiça gratuita.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, afirmando a pendência financeira do veículo entregue – havendo dedução lógica de inadimplemento.

Mostram inconformismo em razão da entrega do veículo Corsa/Wind ano 2000/2001 – placas ZJE-6116, tendo o Juízo “a quo”, erroneamente, entendido que não havia previsão contratual, no sentido de que a alienação fiduciária deveria ter sido liquidada pelo recorrido.

Dizem que o julgamento antecipado da causa inviabilizou a análise mais prudente e cautelosa da circunstância posta; e, ainda que não se poderia admitir a quitação equivalente a quantia de R$ 15.000,00 pelo recorrido, mediante a entrega de um automóvel com ônus financeiro, como de fato aconteceu.

Argumentam que “(...) A prova de quitação do automóvel frente à credora fiduciária, se deu por iniciativa dos recorrentes (...). Portanto, não se pode reconhecer que tal pagamento se deu pelo recorrido, pois ele não comprovou que disponibilizou aquela exata quantia impressa no boleto de cobrança bancária (...), até mesmo porque, tão somente os recorrentes é que possuem o referido documento”.

Apontam que na data da assinatura do instrumento particular de compra e venda, 11/4/2012, constou que o veículo Corsa Wind – 2000/2001 placa ZJE-6116 estava alienado; e, ainda que não se tenha mencionado expressamente que a obrigação de pagar a pendência seria do recorrido, é óbvio que a quitação correspondente a R$ 15.000,00 somente se daria pelo promitente comprador, caso o automóvel tivesse sido entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus, o que não foi o caso.

Mencionam que o débito não seria apenas de R$ 3.000,00 conforme equivocadamente entendeu o Magistrado sentenciante, motivo pelo qual não poderia ser reconhecido o adimplemento substancial das obrigações.

Destacam que “(...) ainda que se reconhecesse que o saldo devedor fosse apenas equivalente a importância de R$ 3.000,00, como foi o entendimento de Primeira Instância, mesmo assim não poderia ter sido reconhecido o adimplemento substancial do negócio, haja vista que a existência de cláusula contratual impondo a rescisão do compromisso (...)”; eis que “(...) a outorga de escritura pública definitiva em prol do recorrido somente seria viável uma vez verificado o adimplemento integral da obrigação, o que não é o caso dos autos” (ID. Num. 101140497 – pág. 97 e 98)

Requer o provimento do apelo, reformando-se a sentença para que seja julgado procedente o pedido, invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Compromisso de Venda e Compra c/c Pedido de Reintegração de Posse n. 408-22.2016.8.11.0107, movida por
VALDECI D ́AURÉLIO e MARIA APARECIDA D ́AURÉLIO
, em desfavor de
LEANDRO ALVES DA SILVA,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos. A sentença, ainda,
CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, em razão dos sucumbentes serem beneficiários da justiça gratuita.

Pois bem.

Vê-se que a pretensão do Autor/Apelante é o julgamento de procedência da ação declaratória de rescisão de contrato de compromisso de venda e compra c/c reintegração de posse. A negociação ocorreu para venda de um imóvel (Lote n. 03 – Quadra 91) – no município de Nova Ubiratã – com área de 600,00m2), contando ainda com um prédio de madeira – medido 72,00 m2), pelo preço de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a ser pago da seguinte forma: R$ 3.000,00 no ato da assinatura; R$ 15.000,00 a ser liquidado mediante dação em pagamento de um veículo automotor e ainda a importância de R$ 18.000,00 em 12/4/2013.

Apesar da alegação existente na inicial, de que o Requerido/Apelado teria efetivado apenas o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sustentando a rescisão diante do não cumprimento das cláusulas do contrato, devendo a posse do imóvel negociado retornar ao vendedor/autor/apelante, tem-se que, por ocasião da contestação, tal tese mostrou-se totalmente inadmissível, eis que ficou demonstrado o pagamento de R$ 3.000,00 no momento da assinatura do contrato (senão ele sequer teria sido assinado); e também a entrega do veículo, o que não se contesta, esclarecendo-se que o veículo foi negociado por R$ 15.000,00, e ainda que houve o pagamento de mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante comprovante de dois depósitos, um no valor de R$ 12.000,00 e outro no valor de R$ 3.000,00.

Assim, a meu viso, não se mostra razoável acatar a tese da parte autora, não se mostrando plausível rescindir o contrato como um todo, diante do adimplemento substancial. Caberia à parte lesada, no caso, promover a ação de cobrança do valor remanescente, que no caso, seria de R$ 3.000,00; mas não rescindir o contrato.

Não poderia ser outro o entendimento do Magistrado singular, devendo-se registrar que, efetivamente, quanto ao bem móvel negociado (veículo Corsa WIND 2000/2001, NÃO HÁ QUALQUER DISPOSIÇÃO NO CONTRATO DE QUE DEVERIA SER O APELADO QUE DEVESSE RETIRAR O GRAVAME DO VEÍCULO.

Todavia, há provas suficientes do pagamento dos R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tanto pelo depósito dos valores (R$ 3.000,00) pela filha do Apelado para a conta dos Apelantes, quanto em razão de comprovante bancária de transferência dos R$ 12.000,00 (doze mil reais) também em favor de VALDECI D ́AURÉLIO.

Não há qualquer necessidade de dilação probatória; não há necessidade de produção de prova testemunhal. Tudo que é necessário para o deslinde da causa está nos autos, ou seja, ficou demonstrado que houve o pagamento inicial (de R$ 3.000,00), houve a entrega do veículo pelo valor de R$ 15.000,00 e houve o pagamento posterior de mais R$ 15.000,00, ficando remanescente um débito de R$ 3.000,00, o qual, todavia, não é suficiente para rescindir o contrato firmado.

Ocorreu o adimplemento substancial. Assim, a pretensão da rescisão e desfazimento do negócio, inclusive com a retomada do bem imóvel, não se sustenta, cabendo ao Autor/Apelante/Credor dos R$ 3.000,00, acrescido do valor de baixa de gravame do veículo utilizar-se de outras vias para o recebimento.

Com esses apontamentos, reproduzo parte da sentença:

“(...) Em detida análise do feito, especialmente do contrato celebrado entre as partes, restou pactuado que o requerido pagaria o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a entrega do veiculo Corsa Wind, ano 2000/2001, placa JZE 6116 na assinatura do contrato, restando comprovado o pagamento ante a assinatura do contrato por ambos.

Em que pese às alegações da parte autora que o veículo possuía gravame financeiro e que o pagamento foi realizado pelo mesmo, não comprovou tais alegações, e ainda não comprovou que seria obrigação do requerido adimplir com o financiamento do veículo, de modo a entrega-lo livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Consoante às cláusulas contratuais, verifico que o instrumento foi omisso no que concerne à existência de dívidas nos bens, ou mesmo pactuaram sobre a assunção de obrigação existente sobre o veículo dado em pagamento.

(...)

No mais, verifico que o requerido comprovou o pagamento de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), da dívida de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), restando assim valor ínfimo a ser adimplido.

(...)

Embora a lógica das relações contratuais de compra e venda seja o integral pagamento do preço pelo comprador e a entrega do bem pelo vendedor, a fim de extinguir as obrigações, deve-se levar em consideração a teoria do adimplemento substancial, a qual está ligada a boa-fé objetiva e função social do contrato, conforme disposto no Enunciado n. 361 do CJF/STJ: “o adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475.”

Assim, a teoria do adimplemento substancial visa preservar a equidade nas relações jurídicas, não permitindo a resolução contratual quando houver cumprimento significativo da obrigação por umas das partes.

No presente caso verifico que o comprador adimpliu com grande parte do valor acordado, sendo que a rescisão contratual e a reintegração na posse do autor demonstra-se medida desarrazoada e gravosa a parte requerida.

Neste sentido tem decidido os Tribunais:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E RETOMADA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. APLICAÇÃO.1. APLICA-SE A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO QUANDO O DEVEDOR ADIMPLIU GRANDE PARTE DO SEU VALOR TOTAL E AS CONSEQÜÊNCIAS DO SEU DESFAZIMENTO SE MOSTRAM MAIS GRAVOSAS E PREJUDICIAIS AO EQUILÍBRIO DOS NEGÓCIOS. 2. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-DF - Apelacao Civel : APC 20100710104080. Julgamento 4ª Turma Cível. Relator: Desembargador Antoninho Lopes. Julgamento: 17 de Julho de 2013. Publicado no DJE 06/08/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – ACOLHIMENTO – ADOÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DOS CONTRATOS – RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Uma vez constatado que o requerido pagou 91 das 96 prestações do contrato de arrendamento mercantil (94,79% da obrigação saldada), deve ser adotada a ‘teoria do adimplemento substancial’ dos contratos, tornando incabível a reintegração de posse, com a consequente resolução da avença, por se tratar de medida desarrazoada frente à existência de outros meios à disposição da instituição financeira para cobrança do débito remanescente. Recurso provido. Preliminar acatada para extinguir o feito sem julgamento de mérito.” (TJMT- AI 62642/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016).

(...)”.

Desse modo, havendo o pagamento substancial do contrato, tenho que a rescisão do contrato é medida desarrazoada, restando ao credor a opção de receber a quantia devida por meio de ação de cobrança.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022